Tribunal: TJDFT
Processo: 0742461-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS EXECUTIVOS. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. ESCRITURAS PÚBLICAS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ILEGITIMIDADE DE PARTE, PRESCRIÇÃO E IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. SEDE APROPRIADA PARA ARGUIÇÃO DAS QUESTÕES PERTINENTES À INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILEGITIMIDADE DE PARTE (CPC, art. 917, I, III e VI). FORMULAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO DAS ARGUIÇÕES. INVIABILIDADE. NULIDADE. INSERÇÃO DOS SUCESSORES DO EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO. ÓBITO IGNORADO PELO CREDOR. SUBSTITUIÇÃO NO CURSO DO EXECUTIVO. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO FORMULADA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO QUINQUENAL INCIDENTE NA ESPÉCIE. DEMORA NA CITAÇÃO. RETARDAMENTO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE (STJ, SÚMULA 106). IMÓVEL RESIDENCIAL OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SALVAGUARDA INAPLICÁVEL (Lei no 8.099/90, art. 3o, V). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível ou na prática de ato ou faculdade processual não exercitados no tempo certo, daí porque, deixando o executado de aviar no momento adequado ação de embargos do devedor ou, aviando-a, não formula todas as teses defensivas que poderia arguir via do instrumento, consoante orienta o princípio da eventualidade, inviável que formule incidentalmente objeção de pré-executividade como sucedânea ou renovação da lide incidental, porquanto, superado o momento processual apropriado, as questões arguíveis restaram suplantadas. (CPC, arts. 507; 917, I, III e VI).

2. O procedimento é legal e tecnicamente ordenado, sendo composto por atos e fases compartimentados e orientado pela preclusão, pois visa simplesmente assegurar a realização do direito, velando para que o processo siga sua vocação e caminhe com essa formatação, obstando o reprisamento de fases já ultrapassadas ou questões já resolvidas, tornando inviável que o executado que, regularmente citado, permanece inerte, não aviando o instrumento apropriado para ventilar a subsistência de excesso de execução, inequixibilidade parcial da obrigação ou ilegitimidade, que é a ação incidental de embargos do devedor, reprise a faculdade processual ultrapassada através da objeção de pré-executividade, porquanto instrumento inadequado até mesmo para formulação da questão e que não pode, segundo a técnica procedimental, ser manejado como sucedâneo dos embargos do devedor (CPC, arts. 507 e 917, I, III e VI).

3. O processo executivo tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinado a realizar a obrigação nele retratada via dos instrumentos admitidos pelo legislador, assistindo ao executado, a seu turno, a formulação de defesa no ambiente de embargos, que deve concentrar todas as matérias cognoscíveis e destinadas à desconstituição total ou parcial do débito em execução – v.g. excesso de execução –, e, assim, não aviados ou aviados sem o alcance possível, segundo o princípio da eventualidade e o instituto da preclusão, fica recoberta a faculdade assegurada ao excutido de se defender com aquela amplitude.

4. O processo executivo sujeita-se a procedimento específico e é volvido a desiderato próprio, não podendo ser transformado em processo de conhecimento, pois o instrumento de defesa resguardado ao executado são os embargos do devedor, tornando inviável que, ultrapassado o prazo para o ajuizamento da ação incidental, suscite matéria que deveria ter aduzido na lide incidental ou inove questões acobertadas pela preclusão.

5. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública, passíveis, ademais, de conhecimento de ofício, e matérias aferíveis independentemente de prova.

6. Aventando matéria que exorbita as condições da ação e os pressupostos processuais por envolverem arguições de inexigibilidade da obrigação e excesso de execução, suscitações inteiramente dissociadas de aludidas questões de ordem pública, a objeção de pré-executividade exorbita do seu alcance e objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda correlação com matérias processuais passíveis de serem elucidadas de ofício, tornando inviável sua formulação em sede incidental como sucedâneo dos embargos do devedor, precipuamente quando já ultrapassada o momento apropriado para o aviamento da lide incidental.

7. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa retratada em instrumento escrito é o quinquenal (CC, art. 206, §5o, I), e seu fluxo somente tem início com o advento do vencimento da obrigação, donde, aviada a pretensão executória antes do implemento do interstício prescricional, eventual demora na citação dos devedores, se não derivara da inércia do credor, mas da forma de funcionamento do instrumental processual, obstando a germinação da gênese da prescrição, que é a inércia do credor (STJ, súmula 106), inviabiliza o reconhecimento do implemento da prescrição.

8. A nuança de à época do aviamento da pretensão executória já ter se operado o óbito do obrigado e, inclusive, sido concluído o inventário dos bens que deixara, conquanto desconhecido o fato do credor, não é apta a irradiar vício de nulidade ou implicar a ilegitimidade dos sucessores do falecido, porquanto, em sendo conhecido o passamento no momento da formulação da postulação, o fato demandava simples ajustamento da composição passiva, e, sendo apurado somente no curso processual, a substituição do falecido pelos sucessores é a sistemática indicada pelo legislador processual para regularização da composição processual, notadamente porque a sucessão processual pode se operar em qualquer momento (CPC, arts. 110 e 313, §§1o e 2o), passando os sucessores a responder pela obrigação passiva legada pelo sucedido até os limites da força da herança (CC, art. 1.997).

9. Conquanto o imóvel residencial no qual resida o executado seja alcançado pela salvaguarda pertinente à impenhorabilidade, a salvaguarda é ilidida, de conformidade com as ressalvas legalmente pontuadas, se o imóvel fora oferecido em garantia hipotecária de empréstimo que revertera em favor da entidade familiar, devendo, nessas circunstâncias, ser assegurada eficácia à garantia como expressão da autonomia da vontade resguardada aos contratantes e da força obrigatória dos contratos (Lei no 8.099/90, art. 3o, V).

10. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, e, assim, os executados que, inertes por longo espaço de tempo, comparecem aos autos da ação executiva para formular incidente manifestamente improcedente, desencadeando situação em que o comportamento assumido visara retardar o trânsito processual e a realização da obrigação em execução, legitima que sejam enquadrados nas situações que configuram a litigância de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto provida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais (CPC, art. 774, III e parágrafo único).

11. Agravo conhecido e desprovido. Maioria.